Tribunal: TJES
Processo: 5013695-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013695-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAIR ALVES MADEIRA ROLA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5013695-61.2024.8.08.0012

RECORRENTE: NAIR ALVES MADEIRA ROLA;

RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS VIA SISBAJUD INFRUTÍFERA. PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS (RENAJUD/INFOJUD) GENÉRICO E SEM INDICAÇÃO DE BENS. DEVEDORA CONTUMAZ. APLICAÇÃO DO ART. 53, §4º DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL MEDIANTE INDICAÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Em sede de cumprimento de sentença o Juízo de Origem extinguiu a execução por inviabilidade, conforme o dispositivo:

Evidencia-se que o exequente é mais uma das inúmeras vítimas da "farra do INSS", escândalo amplamente divulgado pela imprensa e que descontou bilhões de reais de aposentados e beneficiários da previdência social. É certo que, em um contexto de fraude, os atos executórios não encontrarão bens passíveis de penhora, inclusive em nome dos diretores, porque a ocultação de bens é inerente à prática ilícita.

Diante disso, reconhece-se que a presente execução restou frustrada, o que impõe a extinção do processo, nos termos do art. 53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais (LJE).

Resta ao credor buscar a reparação dos danos por outros meios, a exemplo do que foi proposto no Tema Representativo da Controvérsia nº 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU).

Pelo exposto, extingo o processo com fundamento no art. 53, §4º, da LJE.

Irresignada, NAIR ALVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que outras medidas deveriam ser tomadas como RENAJUD e INFOJUD para viabilizar a continuidade da execução.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

No mérito, a sentença não merece reparos.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis quando não localizados bens do devedor, em contraposição ao pleito da credora de reiteração de diligências via sistemas conveniados (RENAJUD/INFOJUD).

1. Da Sistemática da Execução na Lei 9.099/95

Diferentemente da Justiça Comum, onde a ausência de bens enseja a suspensão do feito e posterior prescrição intercorrente (art. 921, III, CPC), o microsistema dos Juizados Especiais possui regramento próprio e taxativo. O artigo 53, §4º, da Lei 9.099/95 é cristalino:

"Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

Portanto, a extinção não é uma faculdade do magistrado, mas um imperativo legal quando a execução se mostra infrutífera, visando evitar a eternização de demandas sem efetividade, o que feriria os princípios da celeridade e economia processual.

2. Da Inutilidade de Novas Diligências no Caso Concreto

No caso em tela, a tentativa de constrição de ativos financeiros (dinheiro) – que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835, I, CPC) – restou infrutífera via SISBAJUD. A parte recorrente, por sua vez, limita-se a requerer diligências genéricas via RENAJUD e INFOJUD sem trazer aos autos qualquer indício de que a devedora possua veículos ou declare bens à Receita Federal.

Cabe ao credor o ônus de indicar bens passíveis de penhora. O Poder Judiciário não pode atuar como órgão investigador da parte autora indefinidamente. Ademais, é fato notório no âmbito deste Tribunal que a recorrida (CINAAP) figura no polo passivo de centenas de demandas, com padrão de ocultação patrimonial, o que torna a reiteração de ofícios uma medida meramente protelatória, ineficaz e custosa à máquina judiciária.

3. Da Ausência de Prejuízo (Coisa Julgada Formal)

Importante destacar que a extinção fundada no art. 53, §4º, da Lei 9.099/95
não faz coisa julgada material
quanto ao crédito. Isso significa que a Recorrente não perde o seu direito. Caso a credora localize, no futuro, bens efetivos da devedora ou opte por instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para atingir os bens dos diretores – providência esta que, ressalte-se, é o caminho adequado sugerido pelo próprio Juízo de piso e pela jurisprudência em casos de fraude – poderá requerer o desarquivamento e o prosseguimento da execução a qualquer tempo, sem o recolhimento de novas custas (Enunciado 75 do FONAJE).

Manter o processo ativo "aguardando" um milagre processual, sem indicação concreta de bens, viola a essência do rito sumaríssimo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)